Tribunal: CARF
Processo: 10640.906812/2011-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.906812/2011-40
ACÓRDÃO
1002-004.153 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SMURFIT KAPPA DO BRASIL INDUSTRIA DE EMBALAGENS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
INTEMPESTIVIDADE
DA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
CONFIRMADA EM SEDE RECURSAL. NÃO INSTAURAÇÃO DA LIDE.
É facultado ao sujeito passivo, no prazo de trinta dias da ciência do
despacho decisório, apresentar manifestação contra a decisão da Unidade
de origem. Expirado tal prazo, a reclamação administrativa será
considerada intempestiva e não será conhecida.
Resta confirmada pelo CARF a intempestividade da Manifestação de
Inconformidade apresentada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas quanto ao questionamento da tempestividade da
Manifestação de inconformidade, para no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.153 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.906812/2011-40
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto,
Luís Ângelo Carneiro Baptista (substituto integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijó, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva(Presidente).

RELATÓRIO
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, acolho o relatório
da DRJ, complementando-o em seguida:

Trata-se da manifestação de inconformidade contra o despacho decisório que não
reconheceu o direito creditório derivado de saldo negativo de IRPJ, reclamado por
meio do PER/DCOMP no 14521.74666.260808.1.3.02-2436, e, em consequência,
não homologou a compensação declarada.
Conforme evidenciado no despacho decisório, o não reconhecimento do crédito
deveu-se à não confirmação da parcela de composição do saldo negativo de IRPJ
do período, correspondente a estimativas parceladas no valor de R$ 742.781,15.

A manifestante alega a tempestividade da manifestação de inconformidade,
protocolada em 26/12/2011, relatando ter tomado ciência do despacho decisório
em 24/11/2011. Defende a nulidade do despacho decisório por falta de
fundamentação legal.
No mérito, a interessada alega ter confessado o débito referente à estimativa
mensal de IRPJ do mês de novembro de 2004 no processo de parcelamento no
13639.000255/2007-01.
A inconformada requer a nulidade do despacho decisório e a homologação do
PER/DCOMP.

Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.153 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.906812/2011-40
3
A 1a Turma da DRJ/POA, por unanimidade de votos, não conheceu da Manifestação
de Inconformidade, conforme Acórdão no 10-64.858 (fls. 162/166), assim ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA. EFEITOS.
A manifestação de inconformidade apresentada fora do prazo legal não será
apreciada, salvo se suscitada a preliminar de tempestividade. Não sendo esta
acolhida, deixa-se de examinar as demais questões argüidas.

A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ, por meio de sua Caixa Postal na
data de 27/05/2019 (fl. 168) e, inconformada com a decisão prolatada, e em 26/06/2019,
apresentou Recurso Voluntário (fls. 172/177), onde argumenta o seguinte:
 Assevera acerca da tempestividade do Recurso Voluntário e embora não
tenha sido conhecida a manifestação de inconformidade que originou o
presente processo, pretende-se por esta via discutir justamente o equívoco
cometido pelo acórdão recorrido ao declará-la, cabendo o exame do mérito
das alegações deduzidas em sede de manifestação de inconformidade tão
somente por conta do que dispõe o §3o do art. 59 do Decreto no 70.235/72;
 Afirma que a Manifestação de Inconformidade foi julgada intempestiva, com
base em um aviso de recebimento que nem sequer é identificada com nome
e sobrenome, faltando-lhe a sua assinatura no campo a ela destinado;
 Não se nega que neste AR digital esteja o número de controle
correspondente ao do despacho decisório então impugnado, mas a
Recorrente não reconhece a pessoa (que nem sequer assinou o AR) e mais, o
decurso de quase oito anos entre o oferecimento da Manifestação de
Inconformidade e seu julgamento, atenta contra o direito constitucional de
ampla defesa da Recorrente, pois sequer pode rastrear o AR pelos correios,
que não se reconhece como válido;
 Somente foi intimada na data em que consignou em sua Manifestação de
Inconformidade;
 Traz questionamentos acerca da prescrição e da homologação tácita da
compensação e busca da verdade real.

É o Relatório.

Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.153 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.906812/2011-40
4
VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, portanto, dele tomo
conhecimento quanto ao tópico da tempestividade da impugnação.

Recurso Voluntário
Conforme relatado, a Recorrente afirma não reconhecer a validade do Aviso de
Recebimento, por ausência de assinatura da suposta pessoa que recebeu a correspondência em
questão e que somente foi intimada na data em que consignou em sua Manifestação de
Inconformidade.
Entretanto, referida alegação não procede, conforme será a seguir demonstrado.
Nos termos em que disciplinado no art. 15 do Decreto no 70.235/72, o prazo para a
impugnação da contribuinte é de trinta dias, contados da data da intimação:

Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;

O Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia
do começo e incluindo o dia do vencimento.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.153 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.906812/2011-40
5
§ 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o
primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense
for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver
indisponibilidade da comunicação eletrônica.

Nos termos dispostos no art. 74 da Lei no 9.430/96, a Manifestação de
Inconformidade obedecerá o rito processual estabelecido no Decreto no 70.235/1972:

Art. 74.[...]
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados. (Redação dada pela Lei no 10.833, de
2003)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)

A Recorrente foi cientificada do despacho decisório em 22/11/2011 (terça feira),
conforme se destaca da imagem do Aviso de Recebimento (fl. 143), a seguir colacionada:

Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.153 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.906812/2011-40
6

Desta forma, o prazo de 30 dias para apresentação da Manifestação de
Inconformidade se encerraria em 22/12/2011 (quinta feira). No entanto, a contribuinte
protocolizou sua Manifestação em 26/12/2011 (fls. 03/09), configurando-se a intempestividade.
Cabe ainda esclarecer que no caso de intimação por via postal, não há a exigência
de que o aviso de recebimento seja assinado por representante legal do destinatário, bastando
que a sua entrega seja realizada no domicílio tributário do Contribuinte, conforme entendimento
já sumulado do CARF:

Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário.

Assim sendo, tendo em vista que a Recorrente não apresentou a Manifestação de
Inconformidade no prazo de trinta dias após a notificação do despacho decisório, correta a
decisão proferida pela DRJ no sentido de não conhecer da Manifestação de Inconformidade
apresentada, em face da sua intempestividade.
Desta forma, resta prejudicada a análise das demais matérias apresentadas no
Recurso Voluntário.

Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.153 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.906812/2011-40
7
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso Voluntário, apenas
quanto ao questionamento da tempestividade da Manifestação de Inconformidade, para NEGAR-
LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 194
DF CARF MF
Original